Tribunal: TJMT
Processo: 1019876-04.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019876-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVANTE), FELIPE CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 042.456.641-93 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AUTO DE INFRAÇÃO
.
ICMS
.
PRESUNÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 211950001802023136 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2024505347, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e vedando a inscrição do débito em protesto ou no CADIN.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência do ICMS com fundamento exclusivo em movimentações financeiras entre o agravado e uma empresa terceira, sem comprovação da efetiva circulação da mercadoria.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, e do artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), o fato gerador do ICMS exige a efetiva circulação da mercadoria, caracterizada pela transferência da titularidade
.

4.
A mera identificação de movimentações financeiras não constitui prova suficiente para presumir a ocorrência do fato gerador do ICMS, sendo necessária a demonstração concreta da entrega da mercadoria ao destinatário.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o contrato de compra e venda foi aditado para postergar a entrega do milho para a safra de 2023, não havendo comprovação da circulação da mercadoria no período indicado pela fiscalização.

6. A ausência de reconhecimento de firma no contrato não invalida sua eficácia, pois tal formalidade não é requisito essencial para sua validade, nos termos do artigo 104 do Código Civil, sendo possível a comprovação da autenticidade por outros meios admitidos em direito.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A exigência do ICMS pressupõe a efetiva circulação da mercadoria, caracterizada pela transferência da titularidade. 2. A mera existência de movimentações financeiras não comprova a ocorrência do fato gerador do ICMS. 3. A ausência de reconhecimento de firma não invalida a eficácia do contrato, cuja autenticidade pode ser demonstrada por outros meios admitidos em direito."

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal
, art. 155, II;
Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir)
, art. 2º, I.;
CTN
,
arts
.
114
,
116
e
150, I;

Código Civil
, art. 104.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da ação ordinária nº 1014659-32.2024.8.11.0015, ajuizada por
Felipe Cury Mussi
Pasqualotto
, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 211950001802023136 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2024505347, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e vedando a inscrição do débito em protesto ou no CADIN.

Irresignado, o Agravante sustenta que o Auto de Infração foi lavrado após regular procedimento fiscal, no qual foram identificadas movimentações financeiras expressivas que indicariam a efetiva circulação da mercadoria sem a correspondente emissão de documentos fiscais. Alega que a fiscalização, por meio de auditoria, constatou que o Agravado recebeu valores da empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Ltda. sem o devido registro contábil ou fiscal, caracterizando a presunção legal de circulação de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, nos termos do artigo 11, §3º, inciso XVII, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Afirma, ainda, que a justificativa apresentada pelo Agravado, baseada na existência de um contrato de compra e venda aditado, não é suficiente para afastar a presunção fiscal, uma vez que o referido documento carece de reconhecimento de firma, registro público ou qualquer outra formalidade que ateste sua autenticidade e eficácia perante a Fazenda Pública. Além disso, argumenta que a ausência de registro contábil da operação nos sistemas da Secretaria de Fazenda reforça a presunção de que houve circulação de mercadoria sem a correspondente emissão de nota fiscal. Destaca, também, que, mesmo instado a se manifestar, o Agravado não prestou esclarecimentos adequados sobre a origem dos recursos envolvidos na transação.

Sustenta, por fim, que a decisão recorrida afronta o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, ao suspender os efeitos de um lançamento fiscal regularmente constituído sem a devida demonstração de sua ilegalidade. Alega que a manutenção da medida impugnada acarreta grave prejuízo à Administração Pública, pois inviabiliza a exigibilidade de um crédito tributário formalmente constituído, comprometendo a arrecadação e o equilíbrio fiscal do Estado. Diante disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o restabelecimento da validade do Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa (Id. 227738676).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 228487697).

As contrarrazões apresentadas pelo Agravado pugnam pelo desprovimento do recurso (Id. 234911654).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito

(Id. 2
36324672
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da ação ordinária nº 1014659-32.2024.8.11.0015, ajuizada por
Felipe Cury Mussi
Pasqualotto
, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 211950001802023136 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2024505347, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e vedando a inscrição do débito em protesto ou no CADIN.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Dos autos extrai-se que o Agravante busca a reforma da decisão proferida na ação ordinária, por meio da qual foram suspensos os efeitos do Auto de Infração nº 211950001802023136 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2024505347. Fundamenta-se a insurgência no argumento de que a autuação fiscal decorreu da presunção de ocorrência do fato gerador do ICMS, lastreada em movimentações financeiras identificadas entre o Agravado e uma empresa terceira. Para a Fazenda Pública, tais transações configurariam indícios suficientes de que a operação comercial foi efetivamente consumada sem a correspondente emissão de documentos fiscais e sem o devido recolhimento do ICMS.

Por sua vez, o Agravado assevera que a entrega do milho não se concretizou, uma vez que, em razão da frustração da safra de 2021, foi necessário firmar aditivo contratual prorrogando a disponibilização do produto para a safra de 2023. Sustenta, assim, que a autuação fiscal é indevida, pois o fato gerador do ICMS pressupõe a efetiva circulação física da mercadoria, não sendo suficiente, para tanto, a mera existência de pagamentos entre as partes.

Pois bem.

Analisando com profundida
de
os autos, apesar da decisão liminar anteriormente concedida, entrevejo que razão não assiste ao Agravante.

O cerne da controvérsia reside na
presunção fiscal adotada pela Fazenda Pública
, que, com fundamento exclusivo em movimentações financeiras identificadas entre o Agravado e uma empresa terceira, concluiu pela ocorrência da circulação da mercadoria e, por conseguinte, pela incidência do ICMS.

Como é cediço,
o
ICMS tem como fato gerador a efetiva circulação de mercadoria
, nos termos do
artigo 155, inciso II, da Constituição Federal:

"Art. 155. Compete aos Estados e Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...] II — operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços e transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;”

No mesmo sentido, o
artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir)
estabelece que o ICMS incide sobre
“operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares”.

Desse modo, infere-se que para haver a incidência do ICMS, far-se-á necessária a ocorrência do ato de mercancia, ou seja, a transferência jurídica das mercadorias.

E
specificamente quanto ao elemento da circulação, adota-se o critério da operação de circulação jurídica, em que ocorre a mudança de titularidade do bem de forma onerosa. Não basta, portanto, a simples saída da mercadoria do estabelecimento ou transferência do domínio, denominada circulação econômica.

A propósito, com o amadurecimento da jurisprudência, a matéria restou pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, tanto por meio da
Súmula 166
, quanto pela tese fixada no julgamento do
REsp 1.125.133/SP
, sob o regime de recursos repetitivos (
Tema 259
):

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Posteriormente, no âmbito constitucional, a matéria foi submetida à análise do
Supremo Tribunal Federal
, que, ao julgar o
ARE 1.255.885/MS (Tema 1099)
, fixou a seguinte tese:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Em mesma toada, em 19/04/2021, ao julgar o mérito da ADC nº 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da interpretação da Lei Complementar nº 87/1996 que autorizava a cobrança do ICMS na mera saída de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo titular
(Ata de Julgamento publicada no
DJe
n.º 80, de 29/04/2021).

Assim, é certo que a mera identificação de transações financeiras, por si só, não comprova a efetiva circulação da mercadoria, sendo indevida a presunção da Fazenda Pública quanto à ocorrência do fato gerador do ICMS sem a devida demonstração da entrega do produto ao destinatário.

Somente é possível a cobrança de um determinado tributo após a ocorrência do fator gerador, ou seja, nasce a obrigação tributária a partir da ocorrência de uma determinada situação descrita em lei.

Dispõe o artigo
114
do
CTN
:

“Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.”

Dessa forma,
não estando configurada a situação prevista em lei, inexiste fato gerador do tributo, o que torna indevida a exigência fiscal.

Ademais, as irregularidades apontadas pela Fazenda Pública parecem estar fundamentadas em meras suposições, sem qualquer evidência concreta de que tenha ocorrido a efetiva circulação da mercadoria. Por outro lado, há nos autos um contrato devidamente aditado, prorrogando a entrega para a safra de 2023, além da juntada das notas fiscais correspondentes à remessa da mercadoria naquele período (Id. 234911670 e seguintes).

Portanto
, não se pode exigir ICMS com fundamento exclusivo em movimentações financeiras
.
A mera presunção adotada pela Fazenda Pública, dissociada de elementos objetivos que comprovem a ocorrência do fato gerador, configura flagrante ilegalidade
.

Além disso, ainda que se questione a validade do contrato de compra e venda e do respectivo aditivo apresentado pelo Agravado em resposta às intimações fiscais, sob o argumento de que não possuem reconhecimento de firma, é relevante destacar que tal formalidade
não constitui requisito essencial para a validade do contrato
, pois o reconhecimento de firma gera apenas uma
presunção
iuris tantum

de autenticidade das assinaturas. Estas, portanto, são presumidamente verdadeiras até prova em contrário, inexistindo, no caso, qualquer alegação de falsidade do documento ou das assinaturas. Ademais, a autenticidade do contrato pode ser demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito, o que foi devidamente observado pelo Agravado, que acostou aos autos documentação hábil.

A legislação não impõe qualquer exigência adicional para que um instrumento particular produza efeitos entre as partes contratantes, sendo suficiente a assinatura do contrato para comprovar as obrigações dele decorrentes, nos termos do
artigo 104 do Código Civil
, que estabelece como requisitos de validade do negócio jurídico apenas a
capacidade das partes, objeto lícito e forma não vedada em lei
.

Assim, eventual desconsideração do contrato demandaria demonstração concreta de sua invalidade, não podendo ser simplesmente afastado com fundamento em presunção desfavorável ao contribuinte.

Forte nesses argumentos, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Consequentemente, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025